Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0750806-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Recorrente (s): CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA Recorrido (s): COZINHA ALICE CONFEITARIA LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================== Intime-se o apelante para realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de deserção, tendo em vista que o documento comprobatório foi juntado somente em 07/07/2024 (ID 62593866), e não no ato da interposição do recurso, em 03/07/2024 (ID 62593862). Prazo: 5 dias. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator